Tribunal: STF
Processo: Rcl 73837
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ADI 4.507. ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE. INADMISSIBILIDADE DA VIA PROCESSUAL.



    1. A jurisprudência desta Casa não admite o cabimento de reclamação contra ato administrativo quando invocado como paradigma de controle decisão proferida no âmbito do controle concentrado de constitucionalidade, uma vez que o art. 103-A, § 3º, da Constituição Federal prevê tal hipótese de cabimento somente quando houver ofensa ou má aplicação de Súmula Vinculante.



    2. Agravo a que se nega provimento.